Tribunal: TJDFT
Processo: 0006404-93.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO ADQUIRIDO. PROVAS.

Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Os réus receptaram bem que sabiam ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.

Conjunto probatório que ampara a condenação dos réus pelo crime de receptação. Inviável a absolvição.

Pena que atende os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.

Apelos desprovidos.